Tribunal: TJSP
Processo: 2262369-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Corrupção de menores - Prisão preventiva - Pretensão à revogação da medida extrema - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não acolhimento - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Corrupção de menores - Prisão preventiva - Pretensão à revogação da medida extrema - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não acolhimento - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312, caput e 313, II, ambos do CPP - Pretensão à substituição da prisão preventiva por medida cautelar CPP - Inadmissibilidade - Medidas inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública, nos termos do 282, I e II e §6o, do CPP – Vulnerabilidade do acusado não demonstrada – Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262369-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RIAN
HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262369-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23502
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2262369-17.2020.8.26.0000
Paciente: Rian Henrique dos Santos Martins
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
HABEAS CORPUS Furto qualificado e Corrupção de
menores - Prisão preventiva - Pretensão à revogação da
medida extrema - Alegação de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar
Não acolhimento -
Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos
requisitos
autorizadores
para
a
decretação
da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), de acordo com os artigos 312, caput e 313, II,
ambos do CPP - Pretensão à substituição da prisão
preventiva por medida cautelar CPP - Inadmissibilidade
- Medidas inadequadas e insuficientes para a garantia da
ordem pública, nos termos do 282, I e II e §6o, do CPP
Vulnerabilidade do acusado não demonstrada

Constrangimento
ilegal
não
verificado
-
Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de Rian Henrique dos Santos Martins, sob a alegação
de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) da Comarca da Capital/SP, consistente
na conversão da sua prisão em flagrante em preventiva por suposta prática do crime
previsto no art. 155 do Código Penal.
O impetrante alegou, em síntese, que a r. decisão atacada estaria
desprovida de fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da
gravidade do delito não seriam suficientes para se admitir a segregação cautelar do
investigado, de modo que o Magistrado deveria justificar concretamente o motivo da
não aplicação de medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319 do Código de
Processo Penal. Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código
de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262369-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
haveria elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente
representasse risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei
penal. Diante da primariedade, crime praticado sem violência ou grave ameaça e da
atual pandemia pela COVID-19, pugnou pela observância ao princípio da
proporcionalidade, salientando que a segregação cautelar do paciente não poderia ser
mais grave em relação à reprimenda eventualmente imposta, pois deveria ser
oferecido ao acusado o acordo de não persecução penal, ou ainda, se condenado,
poderia cumprir pena em regime inicial diverso do fechado.
Tendo em vista o caráter excepcional da segregação cautelar,
postulou pela concessão da ordem, liminarmente, para que fosse concedida ao
paciente a liberdade provisória, com a conseqüente expedição do competente alvará
de soltura.
Por fim, requereu a concessão da ordem, com a ratificação da
medida liminar.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 73/75).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 82/83).
Ato seguinte, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação do writ, conforme parecer anexo às fls. 89/93.
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que o paciente está sendo processado por
infração aos artigos 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal e 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de infrações penais,
pois, nas condições de tempo e local descritos na inicial acusatória, atuando em
concurso e com unidade de desígnios com o adolescente ali indicado, teria subtraído,
para proveito comum, o aparelho celular mencionado na exordial, em prejuízo a Leni
dos Santos Rodrigues.
Consta, ainda, que em idênticas circunstâncias de tempo e lugar, o
denunciado teria corrompido o menor de idade, com ele cometendo o delito de furto
qualificado.
Uma vez homologada a prisão em flagrante do paciente, a d.
Autoridade impetrada a converteu em prisão preventiva, r. decisum contra o qual se
insurge a impetrante, por meio do presente “writ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262369-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, o inconformismo não prospera.
Pois bem, em que pesem as teses aventadas pelo impetrante, não se
evidencia nulidade ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da segregação
cautelar do paciente.
No caso em apreço, verifica-se que o pronunciamento atacado fez
referência expressa e detalhada à prova da existência dos crimes supostamente
praticados pelo paciente (materialidade), bem como contempla suficientes indícios de
autoria delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Consta
também, que
a
custódia
cautelar
foi
decretada,
essencialmente, com fulcro na necessidade de ordem pública, justificando a sua
manutenção no cárcere, antecipadamente, de modo que a liberdade provisória do
paciente poderia comprometer a instrução criminal e frustrar a aplicação da lei penal,
caso, ao final, seja condenado.
Observa-se, ainda, que o paciente registra atos infracionais,
inclusive com notícia de cumprimento de medidas socioeducativas por atos análogos
a furto e roubo também de telefone celular, revelando que faz destas ações delituosas
um meio de vida.
Por oportuno, registra-se ser despicienda a elaboração de
fundamentação extensa, basta que o decreto prisional seja baseado em elementos
concretos da conduta do agente, afastando-se, pois, a necessidade de ser minucioso,
até porque é “(...) sobejamente sabido que na fase processual em apreço cabe que o
magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito (...)” (TJ-SP, HC n°
2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De Paula Santos, 13a Câmara de Direito
Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015).
Com efeito, não é possível afastar, a priori, a responsabilidade
penal do paciente, que merece ser melhor analisada durante a instrução processual.
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, com vistas a tutelar o
meio social e impedir a recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos neste
momento processual, como conceder ao paciente a pretendida liberdade ou substituir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262369-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a cautelar extrema por medidas cautelares alternativas, pois estas não se mostram
adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública.
Neste mesmo norte, vale conferir precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE
OFÍCIO.
ALEGADA
NULIDADE.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. I A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - A
tese referente à suposta nulidade pela decretação da preventiva de ofício não foi
debatida perante a instância precedente, não sendo possível examiná-la nesta via,
sob pena de indevida supressão de instância. III - No presente caso, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam que a liberdade dos recorrentes acarretaria risco à
ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade dos recorrentes,
consubstanciada na forma pela qual o delito foi, em tese, perpetrado "eis que
praticado em concurso de pessoas, mediante o rompimento de obstáculo para a
consecução do crime e durante o repouso noturno", bem como pelo fato de
nenhum dos agentes possuírem endereço fixo, o que justifica a segregação
cautelar pela conveniência da instrução criminal. Recurso ordinário parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 88053/MG, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 06/02/2018, DJe 19/02/2018)
No que tange ao requerimento de observância ao princípio da
proporcionalidade, igualmente, não prospera a tese sustentada pelo impetrante.
Isso porque, não cabe antecipar a substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos ou o possível reconhecimento do regime prisional
mais ameno, pois tal implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via
estreita do “writ” impetrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262369-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A propósito, o C. STJ já se manifestou a respeito, a saber:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos ora
recorrentes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a
quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos agentes (56 pedras de
crack).
III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um
exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em
regime aberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de
direitos, o que implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável
nesta via estreita.
IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in
casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão
preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”.
Extrai-se do referido julgado que “A alegação de
desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a
prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da
análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso,
caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262369-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
futurologia, sem qualquer previsão legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao
princípio da homogeneidade das medidas cautelares porque não cabe ao STJ, em um
exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime
aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de
direitos”.
Considerando-se que a segregação cautelar está amparada em
elementos idôneos e plenamente fundamentada, não há como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares mais
brandas, as quais se mostram inadequadas para o restabelecimento da ordem pública
e garantia da instrução criminal.
Por fim, no que se refere à pandemia provocada pelo coronavírus,
em que pese o agravamento da situação, o qual justificaria a concessão da ordem,
infere-se que o paciente não reúne condições subjetivas favoráveis, posto que a
demanda não foi instruída com documentos que revelassem possuir problemas de
saúde comprometedores ou a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra.
A ausência de demonstração de tais circunstancias pessoais indica
que o paciente merece ser mantido no cárcere, já que a sua segregação não se mostra
temerária, apesar do grave cenário de crise proporcionado pela pandemia do
COVID-19.
Portanto, de rigor a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública e efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP),
motivo pelo qual qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades mencionadas.
Conclui-se que inexiste qualquer vício, não havendo se falar em
ilegalidade da segregação imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer da d.
PGJ, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator